Tribunal: TJDFT
Processo: 0742892-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Sheila Aparecida de Souza Santos em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A e Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em suas contas bancárias e em seus contracheques, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos empréstimos consignados e pessoais, até que seja repactuada a integralidade dos débitos que detém junto aos agravados. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que aviara ação de conhecimento almejando a repactuação de seus débitos com lastro na regra albergada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, postulando, em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória, a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contratos que firmara com os agravados. Salientara que o provimento guerreado indeferira a tutela de urgência que postulara sob o fundamento da ausência de previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. Defendera que aludida resolução não afigura-se correta, merecendo reparos. Informara que aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente estão sendo consumidos por descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais que concertara com os agravados. Mencionara que encontra-se em situação de superendividamento e, diante das dívidas individualizadas, não lhe está remanescendo o mínimo para atender às suas necessidades básicas. Acrescera que, a despeito da ausência de previsão legal autorizando a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, afigura-se possível o deferimento dessa medida como forma de se garantir ao consumidor recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a tutela de urgência que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetar sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que requestara. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Sheila Aparecida de Souza Santos em face da decisão[2] que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A e Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em suas contas bancárias e em seus contracheques, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos empréstimos consignados e pessoais, até que seja repactuada a integralidade dos débitos que detém junto aos agravados. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se suspender integralmente a cobrança das prestações ajustadas em pagamento aos contratos de mútuo concertados pela agravante com as instituições financeiras individualizadas, até que seja fixado pelo juiz da causa plano de repactuação de dívida na forma preconizada pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, a despeito de estar revestido de natureza cautelar, não afigura-se provido de suporte legal. É que não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Consoante se afere do emoldurado, a agravante alegara que concertara com os agravados contratos de empréstimo em que as prestações originárias dos empréstimos são debitadas diretamente em seus contracheques e em suas contas bancárias. Segundo informara, encontram-se vigentes 6 (seis) contratos de mútuos concertados da seguinte forma: 1. Empréstimo consignado contratado com o Banco do Brasil em 18.04.2023 - contrato no 130243556 -, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil), a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 512,28 (quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos) cada; 2. Empréstimo consignado contratado com o Banco de Brasília em 11.04.2019 - contrato no 16320590 -, no valor de 34.379,16 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) prestações de R$ 553,43 (quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) cada; 3. Crédito pessoal contratado com o Banco de Brasília em 08.04.2020 - contrato no 17934572 -, no valor de R$ 11.427,61 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), a ser pago em 61 (sessenta e uma) prestações de R$ 354,83 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) cada; 4. Empréstimo contratado com o Banco de Brasília, na data de 24.07.2021 - contrato no 19946240 -, no valor de R$ 10.813,42 (dez mil, oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos), a ser pagos em 112 (cento e doze) prestações de R$ 162,15 (cento e sessenta e dois reais e quinze centavos) cada; 5. Empréstimo consignado contratado com a Caixa Econômica Federal em 08.06.2020 - contrato no 04.0655.110.0672890-48 -, no valor de R$ 63.719,03, a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 1.065,25 (mil e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) cada; 6. Empréstimo contratado com a Caixa Econômica Federal, na data de 08.03.2019 - contrato no 04.0655.107.0770639-99 -, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 288,11 (duzentos e oitenta e oito reais e onze centavos) cada. A par do concertado, almeja a agravante afastar o convencionado e suspender o pagamento das prestações ajustadas alicerçada na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e segs.) Conforme se infere das razões recursais, almeja suspender a totalidade dos descontos provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos impondo-se aos agravados “a obrigação de suspender qualquer cobrança advinda dos contratos expostos nestes autos, a fim de que possa ser assegurado o mínimo existencial garantido à Requerente, até a lídima repactuação das dívidas[4].” Como lastro dessa pretensão, sustentara que seus rendimentos brutos estão sendo consumidos em aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento), de modo que sua própria subsistência está sendo comprometida com as prestações ajustadas. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que seja afastado o que restara livremente avençado. Conforme pontuado, a agravante firmara com as entidades financeiras agravadas - BBRB Banco de Brasília S/A, Caixa Econômica Federal,Banco do Brasil S/A - contratos de mútuos com consignação em pagamento, de modo que as prestações devidas, relativas a esses empréstimos, são descontadas diretamente em seus contracheques de pagamento e em suas contas bancárias. A pretensão fora formulada com lastro na Lei no 14.181/22, que inserira os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor. Com lastro nesse normativo é que a demandante vindicara a suspensão dos descontos lançados em seu contracheque e em suas contas bancárias a título de mútuos consignados e dos empréstimos pessoais que concertara com as instituições individualizadas. Sob essa realidade, aferido que o pleito deduzido na subjacente ação de repactuação de dívidas fundamentara-se na processualística atinente à Lei do Superendividamento, imperiosa a observância do rito nela consignado. Quanto ao ponto, afigura-se oportuno reproduzir a literalidade do disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Da textualidade da normatização invocada pela agravante sobeja a inviabilidade de acolhimento da pretensão que deduzira em ambiente liminar. E essa apreensão exsurge inexorável defronte simples leitura dos dispositivos consumeristas invocados, os quais preveem, como etapa incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento. Aludida regulamentação legal contemplara a possibilidade de suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação apenas após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, determinando, ademais, que aquele que injustificadamente abstenha-se de comparecer ao ato submeter-se-á compulsoriamente ao plano de pagamento da dívida. Sob essa realidade, e em estrita observância à modulação legal e objetiva conferida pela agravante ao pleito que aviara, inviável o acolhimento da suspensão postulada, devendo, de conformidade com a preceituação legal, eventual medida de urgência ser apreciada somente após oportunizada a tentativa de conciliação entre as partes, mediante apresentação, inclusive, de proposta de plano de pagamento, não se conformando a esse instrumental a simples proposição de limitação dos débitos a percentual incidente sobre a remuneração do consumidor. Inviável que a ritualística processual seja ignorada e haja interseção judicial sobre o convencionado antes mesmo da formulação de proposição de acertamento. Ao invés do intuito pela mutuária, a proteção conferida ao consumidor superendividado visa preservar a boa-fé e a dignidade humana, não estando vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado. De acordo com aludidos princípios, a ritualística estabelecida visa precipuamente prestigiar a conciliação em ambiente de superendividamento, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação. Assim é que, optando por lastrear a pretensão que formulara em aludidas disposições, a agravante está jungida ao ritual pontuado. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS - LEI No 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022)”(TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - OBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 14.181/21 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NECESSIDADE DE AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)- Revela-se prudente manter a vigência dos contratos discutidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sendo que a inclusão/manutenção dos dados da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA CENTRADA EM BASE CONSTITUCIONAL - MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA - CONCRETIZAÇÃO - PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. A CR proclama no inciso III do art. 1o que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; por conseguinte, esse vetor fundante deve ser considerado no que respeita à proteção do salário ou da remuneração, pois uma vez aviltado, considerando que o estado moderno ostenta como núcleo axiológico o trabalho e a respectiva remuneração, a exclusão da retribuição pecuniária implica na afronta principiológica encimada. Se a argumentação desenvolvida na petição inicial perpassa raciocínio constitucional, a resposta jurídica deve privilegiar a senda principiológica constante da CR. A contratação de empréstimos, não se pode desconhecer, em algumas situações assume certa complexidade, como o "superendividamento" e o comprometimento do mínimo existencial com consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CR). "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (§ 1o do art. 54-A do CDC). Verificado no caso concreto que as dívidas da Autora superam seus rendimentos mensais, resta malferido o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000220018717001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07344338520218070000 DF 0734433-85.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável que, antes de viabilizada a realização de audiência conciliatória e à míngua de apresentação de plano de pagamento das dívidas que a afligem, seja deferida a tutela de urgência postulada pela agravante consubstanciada na suspensão de exigibilidade dos débitos detidos perante as instituições que individualizara. A postulação que formulara à guisa de tutela provisória, em suma, não se afina com a ritualística procedimental, implicando, ademais, interseção sobre as bases negociadas à margem de plano para realização das obrigações na forma autorizada pelo legislador especial. E a tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que a mutuária fique desprovida do mínimo existencial, não pode implicar sua desobrigação pura e simples. Está e continuará obrigada a adimplir os mútuos que contratara, ainda que sob bases diversas. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciado com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171934614 - Pág. 1/3 (fls. 124/126) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 171934614 - Pág. 1/3 (fls. 124/126) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 168613068 - Pág. 19 (fl. 22) – ação conhecimento.